Tribunal: CARF
Processo: 12466.720631/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720631/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.786 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, parar acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por
conseguinte decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno
dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720631/2016-26
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720631/2016-26

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi improcente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando querendo
em síntese:
a) nulidade por ausência de preenchimento de requisitos formais e
cerceamento de defesa;
b) prescrição de 5 anos;
c) inconstitucionalidade das normas e da sanção;
d) infração continuada;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de carga
decorrentes da operação no comércio exterior.
1
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

A contribuinte aduz que o acórdão não enfrentou todos os pontos em impugnação
e ainda, trouxe argumentos genéricos.
Pois bem!
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório uma
imprecisão nas informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e aqueles
ali reproduzidos
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720631/2016-26

Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente, além de incluir questões totalmente desconectadas com a impugnação. Vejamos
trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da impugnação.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235.
Reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por conseguinte decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
Assim, restam prejudicados os demais argumentos da contribuinte.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por
conseguinte decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno
dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator

Fl. 161
DF CARF MF
Original